Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, sofra indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos art. 674 e 677, ambos do CPC.
2. Ausente comprovação de que o imóvel compõe efetivamente o acervo patrimonial da parte embargante, não podem ser afastados os efeitos da constrição.
3. É firme a orientação do colendo STJ no sentido de que, no caso de venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito.
4. Recurso provido.